Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708291-39.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA AGRAVADO: NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, LUCIANA PETICACIS DE AVELAR, MARCELO GONÇALVES BRASILEIRO DE SANT'ANNA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA) e pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado no ID 61224500, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 61367620, NDA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA) afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de majorar os honorários de sucumbência na forma prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Pondera que, no primeiro grau de jurisdição, o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) do valor das certidões da dívida ativa atingidas pela prescrição. Com base, nesses argumentos, a embargante pleiteia a modificação do v. acórdão embargado, para que seja majorado o valor dos honorários de sucumbência. O DISTRITO FEDERAL, por seu turno, opôs embargos de declaração no ID 61678836, oportunidade em que alegou estar evidenciada omissão no v. acórdão, tendo em vista que não foi examinada a pretensão de aplicação da regra inserta no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, para fins de redução do dos honorários de sucumbência, uma vez que houve cancelamento voluntário da certidão da dívida ativa. Ao final, o DISTRITO FEDERAL pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, com a consequente redução dos honorários de sucumbência em 50% (cinquenta por cento). Percebe-se, portanto, que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contraria no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 17:04:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora